Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação quando a denúncia descreve os fatos de forma adequada ao tipo penal e a sentença condenatória ocorre por este mesmo crime.
2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
3. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.